Tribunal: TJES
Processo: 5000397-64.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000397-64.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINALDO DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA DECORRENTE DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. DOCUMENTOS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão de cobrança de dívida oriunda de faturas de cartão de crédito prescreve em cinco anos, conforme o art. 206, §5º, I, do Código Civil, contado a partir do vencimento da última fatura inadimplida.

Demonstrada a origem e a legitimidade do débito por meio de faturas e planilha de detalhamento, revela-se idônea a documentação apresentada para embasar a cobrança.

A relação jurídica originada do uso do cartão de crédito dispensa assinatura formal de contrato, bastando o uso para caracterizar a adesão às condições contratuais.

Inexistindo elementos que infirmem a veracidade dos documentos apresentados pela credora, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Recurso desprovido.

Vitória, 10 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5000397-64.2022.8.08.0014

Apelante:

Reginaldo de Oliveira Santos

Apelada:

Dacasa Financeira S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Reginaldo de Oliveira Santos contra a sentença de id. 9790940, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, nos autos da ação de cobrança ajuizada por Dacasa Financeira S/A, em que o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para condenar o apelante ao pagamento de R$ 5.177,70 (cinco mil cento e setenta e sete reais e setenta centavos).

Nas razões recursais de id. 9790945, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) desconhece o débito, eis que nunca recebeu cobranças relativas aos valores ora discutidos; (b) os documentos apresentados pela autora são unilaterais e não comprovam a existência da dívida; e (c) incide a prescrição quinquenal prevista no art. 206, §5º, I, do Código Civil, devendo, portanto, ser extinta a cobrança.

Contrarrazões apresentadas no id. 9790948, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 14 de novembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a cobrança promovida pela apelada, Dacasa Financeira S/A, está lastreada em elementos suficientes para comprovar o vínculo obrigacional com o apelante, bem como se a prescrição de fato impede a pretensão.

Inicialmente, quanto à alegada prescrição, esclareço que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a dívida decorrente de faturas de cartão de crédito prescreve em cinco anos, contados a partir do vencimento da última fatura não quitada, consoante o art. 206, §5º, I, do CC:

“N
os termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, o prazo para a cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento particular é de 5 (cinco) anos.
” (TJES, Apelação Cível n. 5011525-18.2022.8.08.0035, Relator: Desembargador Substituto LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04.09.2023)

“
Segundo orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Sodalício, o prazo prescricional aplicável à espécie é o quinquenal previsto no inciso I do § 5º do art. 206 do Código Civil, porquanto cuide de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.
” (TJES, Apelação Cível n. 5003605-90.2022.8.08.0035, Relatora: Desembargadora JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado 30.08.2023)

Nos autos, verifica-se que a última fatura vencida data de 10/02/2017, enquanto o ajuizamento da demanda ocorreu em 25/01/2022.

Assim, considerando o prazo quinquenal, não houve prescrição, sendo tempestiva a propositura da ação pela autora, Dacasa Financeira S/A.

No que tange à inexistência do débito alegada pelo apelante, observa-se que os documentos juntados pela autora, consistentes nas faturas de cartão de crédito e na planilha detalhada do débito, são suficientes para demonstrar a origem e a legitimidade da cobrança.

Este entendimento é amparado por precedentes deste Tribunal de Justiça, que considera as faturas de cartão de crédito, acompanhadas de uma planilha de débitos atualizada, como documentos idôneos para comprovar o uso e o inadimplemento do serviço fornecido pela instituição financeira, como se depreende do seguintes arestos:

“
O demonstrativo de débito atualizado, os demonstrativos do débito das compras e os históricos das faturas são documentos idôneos e suficientes para embasar a presente ação de cobrança, atendendo aos requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010.
” (TJES, Apelação Cível n. 0005022-08.2018.8.08.0035, Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24.09.2024)

“
Documentos apresentados comprovam que a consumidora utilizou o cartão de crédito, o que afasta a alegação de desconhecimento sobre a modalidade contratada.
” (TJES, Apelação Civel n. 5000231-59.2023.8.08.0026, Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25.10.2024)

A ausência de comprovantes de pagamento pelo apelante ou qualquer outro elemento que afaste a presunção de veracidade dos documentos apresentados pela apelada conduz, portanto, à manutenção da sentença.

Além disso, é importante ressaltar que a adesão a um contrato de cartão de crédito pode ocorrer mediante o desbloqueio e uso do cartão, independentemente da assinatura formal de contrato, constituindo-se, assim, uma relação jurídica válida entre as partes. Assim, a falta de contrato escrito assinado não invalida a cobrança.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da condenação, com base no §11 do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa nos termos do §3º do art. 98 do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.12.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.